Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL. PUBLICIDADE. LICITAÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. SUSPENSÃO. PÓS-CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por detentor de imóvel público, o qual foi levado licitado pela Administração Pública, para fins de aquisição por particulares.
2. Nas normas regentes e no edital de licitação não existe encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados pela Terracap, ainda que previsto o direito de preferência para a regularização da ocupação já existente.
3. Necessária a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ficou demonstrado in casu.
5. Apelo não provido.